Tribunal: TJBA
Processo: 8186238-07.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8186238-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANSERV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.313 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, visando o custeio de medicamento orçado em R$ 163.800,00. A sentença reconheceu o direito ao fornecimento do tratamento, rejeitou o pedido de danos morais e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do pedido acolhido, correspondente a R$ 16.380,00. O acórdão omitiu-se quanto ao critério de fixação da verba honorária. O embargante pleiteia a aplicação da tese superveniente firmada no Tema 1.313 do STJ, para fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a oposição de embargos de declaração para aplicação de precedente vinculante superveniente; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde contra o Poder Público deve observar o critério da equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria admite a oposição de embargos de declaração como meio processual adequado para adequação de decisão judicial a tese jurídica superveniente firmada em sede de recurso repetitivo.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Tema 1.313, a tese de que, nas demandas que envolvem a satisfação do direito à saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se os critérios previstos nos §§ 2º, 3º e 8º-A do art. 85 do CPC.

5. A tese tem aplicação imediata e obrigatória, mesmo na pendência de embargos de declaração no STJ, inexistindo modulação de efeitos que impeça sua incidência ao caso concreto.

6. O PLANSERV, sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Estado da Bahia, se enquadra na
ratio decidendi
do Tema 1.313.

7. O valor de R$ 3.000,00, fixado por equidade, mostra-se razoável e proporcional, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora, sem impor ônus excessivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8186238-07.2022.8.05.0001,
que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargada
LUZISTELA FERREIRA CUNHA FIALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente